Tribunal: TJMT
Processo: 1042601-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042601-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), MARIO ZAN OLIVEIRA RODRIGUES LIMA - CPF: 522.061.731-15 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140, § 2º, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. LEI N. 14.994/2024. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA IRRELEVANTE PARA A PERSECUÇÃO PENAL E PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 10.11.2025 pela suposta prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 2º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, convertido em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sob o fundamento de garantia da ordem pública, risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, após notícia de agressões físicas e verbais reiteradas, inclusive com ameaça de morte (“hoje eu te mato”). Sustenta a impetração ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistência de prova de descumprimento de cautelares, condição de pessoa idosa com comorbidades, manifestação escrita da vítima pelo desinteresse no prosseguimento da persecução penal e desproporcionalidade da prisão, pleiteando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Liminar indeferida e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem, no caso concreto, os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostram suficientes e adequadas, diante de reiteração delitiva e descumprimento de cautelares anteriormente impostas; e (iii) determinar se a manifestação de desinteresse da vítima e a renúncia à representação podem obstar a persecução penal e justificar a revogação da prisão preventiva em crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica, após a alteração promovida pela Lei n. 14.994/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece que a prisão preventiva se legitima para garantia da ordem pública quando a decisão está adequadamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O acórdão afirma que a reiteração delitiva em curto lapso temporal, pela prática de novas ameaças e injúrias contra a mesma vítima, após concessão anterior de liberdade provisória em autos de prisão em flagrante por condutas análogas (injúria racial, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência – arts. 140, § 3º, 147-B e 330 do Código Penal), evidencia contumácia infracional e periculosidade concreta, autorizando a manutenção da custódia cautelar.

A decisão destaca que o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas – dentre elas a de não se envolver em novas infrações penais – demonstra a ineficácia de cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), de modo que a custódia extramuros não se mostra suficiente para evitar novas agressões e para assegurar a credibilidade da Justiça.

O julgado assenta que, em crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento das investigações ou eventual renúncia à representação não impede a atuação estatal, porque a Lei n. 14.994/2024 altera a natureza da ação penal no crime de ameaça praticado nessa situação, tornando-a pública incondicionada, nos termos do art. 147, § 1º, do Código Penal.

O Tribunal conclui que a alegação de idade avançada e de comorbidades do paciente, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando persistem elementos concretos de risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em cenário de reiteração de violência doméstica.

A decisão invoca precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência ou reiteração delitiva, caracterizada pela prática de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas, autoriza a decretação e a manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de acautelar a ordem pública e diante do fundado receio de reiteração delitiva (TJMT, HC n.º 1001560-84.2020.8.11.0000; STJ, HC n.º 00000000000001012377).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A reiteração de condutas delitivas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente após concessão anterior de liberdade provisória por fatos análogos, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e legitima a decretação e a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram adequadas quando já impostas e descumpridas, revelando-se ineficazes para conter a prática criminosa e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima em contexto de violência doméstica.

Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manifestação de desinteresse da vítima no prosseguimento da persecução penal ou a renúncia à representação não impede a atuação estatal nem constitui motivo para revogar a prisão preventiva, em razão de a ação penal ser pública incondicionada, conforme disciplina introduzida pela Lei n. 14.994/2024 e pelo art. 147, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140, § 2º, 140, § 3º, 147, § 1º, 147-B e 330; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n.º 1001560-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.ª Câmara Criminal, j. 15.07.2020; STJ, HC n.º 00000000000001012377, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.06.2025, DJe 25.06.2025.

Relatório

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MÁRIO ZAN OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, sob o fundamento de constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1013401-83.2025.8.11.0004, pela suposta prática dos
delitos de ameaça e injúria,
tipificados nos artigos 140, § 2º, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Sustenta, em síntese, a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, porquanto ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que o alegado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, sustentado pelo juízo de origem, carece de substrato probatório. Destaca que o paciente, idoso e portador de múltiplas comorbidades, não oferece risco concreto à ordem pública nem à integridade da ofendida.

Por fim, sustenta que a própria vítima manifestou expressamente o desinteresse no prosseguimento da persecução penal, de modo que a segregação provisória revela-se desproporcional e excessivamente gravosa, configurando constrangimento ilegal passível de reparação via remédio heroico.

Requer, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID 332280880).

As informações constam nos autos (ID 334162855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, é pela
denegação da ordem
(ID 336518361).

É o relatório.

VOTO - RELATOR

A pretensão do writ é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de MÁRIO ZAN OLIVEIRA RODRIGUES LIMA, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10 de novembro de 2025, pela prática dos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 2º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto de violência doméstica, praticados em desfavor de sua companheira OLGA DE ALMEIDA SILVA.

Segundo as informações constantes do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados via COPOM, ocasião em que lhes foi relatado que uma senhora estava sendo agredida pela pessoa com quem convivia.

Chegando ao local dos fatos, a vítima narrou que o paciente, com quem mantém relacionamento há aproximadamente três anos, havia chegado em estado de embriaguez e visivelmente alterado,
passando a agredi-la mediante empurrões e um tapa na orelha
. Relatou, ainda, que
as agressões físicas e verbais tornaram-se rotineiras
. Todavia, naquela data, além da violência física perpetrada,
o suspeito proferiu ameaça de morte,
dizendo textualmente: "hoje eu te mato".

Diante dos fatos narrados pela vítima, foi dada voz de prisão ao paciente, sendo ambos conduzidos à Central de Atendimento para a lavratura do competente boletim de ocorrência.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial, ocasião em que confirmou as informações do B.O.,:

“a declarante estava limpando a área dos fundos da residência (...) quando MARIO ZAN chegou na residência em visível estado de embriaguez, onde ele disse "Ah, agora tem gente em casa";
QUE MARIO ZAN começou a xingar a declarante "vagabunda, safada, puta, você estava era no cabaré"
e o motivo foi que MARIO ZAN havia chegado mais cedo em casa, sendo que a declarante não estava na residência e devido a alguns problemas, não tinha conseguido falar com ele;
QUE MARIO ZAN lhe desferiu um empurrão, onde "eu sai dele"; QUE a declarante foi para a cozinha, momento em que MARIO ZAN lhe ameaçou
"eu vou te matar hoje, hoje você morre";
QUE MARIO ZAN lhe
seguiu na cozinha e empurrou novamente a declarante,
onde disse para ele "olha, não faz mais isso, não me põe a mão mais não"; QUE mesmo assim
, MARIO ZAN novamente lhe empurrou, onde revidou com um empurrão, e ele desferiu um tapa na orelha do lado direito da declarante
; QUE MARIO ZAN também lhe disse que havia sido ele que tinha danificado a porta da residência (...); QUE a declarante acredita que o dano na porta foi na data de ontem 9/11/2025, pois tinha chegado em casa na data de hoje 10/11/2025, por volta das 7h da manhã;
QUE a declarante saiu para fora, onde MARIO ZAN lhe seguiu atrás QUE a declarante estava ligando para a Polícia e MARIO ZAN lhe seguindo, tentando pega-la para agredi-la...”

Após a análise do pleito da inicial e dos elementos de provas extraídos dos autos,
não verifico a viabilidade de concessão da ordem
, por não visualizar qualquer tipo de constrangimento ilegal que permita a concessão do
mandamus
, devendo ser mantido o decreto preventivo. Vejamos.

Ao manter o decreto preventivo, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças fundamentou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ressaltando
o risco concreto de reiteração delitiva
e a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Registrou, ainda, circunstância de especial gravidade,
pois o paciente já havia sido preso anteriormente
(APF n.º 1011194-14.2025.8.11.0004) pela prática de delitos análogos — injúria racial, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (arts. 140, § 3º, 147-B e 330, todos do CP) — contra a mesma vítima.

Destacou a autoridade judicial, no decisum, que naquela oportunidade foi concedida liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas, consistentes em: (i) manter endereço atualizado nos autos; (ii) comparecer a todos os atos processuais; e (iii) abster-se de envolver-se em novas infrações penais.
A reiteração delitiva
, portanto, demonstraria sua contumácia no âmbito da violência doméstica.

Verbis a decisão atacada:

“É certo que para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação/manutenção, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

A juntada de documento que teria sido lavrado pela vítima indicando desinteresse no prosseguimento das investigações policiais e eventual processamento judicial (p. 80) não possui força de impedir a necessária atuação estatal quando os fatos em apuração envolvem ameaça cometida no âmbito da violência doméstica, conforme previsão legal do art. 147, § 1º do CP. Impende registrar que o increpado foi preso em flagrante recentemente, na data de 27/9/2025 – APF n. 1011194-14.2025.811.0004 – também pela prática de delito no âmbito da violência doméstica (art. 140, 147-B e 330
todos do CP) contra a mesma vítima OLGA, sua companheira.

Na ocasião, da audiência de custódia (APF n. 1011194-14.2025.811.0004) fora concedida ao réu a liberdade provisória com a imposição das seguintes medidas cautelares: 1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos; 2) Comparecer a todos os atos processuais; 3) Não se envolver em infrações criminais.

O que se constata com a nova prisão do réu é que sua segregação cautelar é necessária como garantia da ordem pública, vez que descumpriu as cautelares anteriormente fixadas, visando evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima, ainda que esta não a tenha como necessária.

(...)

Evidenciada a reiteração delitiva, tenho como ainda persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, postos em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Desta feita, mantenho a prisão preventiva do réu.”
(pág. 15/16-PDF).

Não vislumbro óbice para manter a posição adotada pelo Juízo de primeiro grau, que fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva nas circunstâncias do caso concreto, sobretudo considerando que o paciente já havia recebido oportunidade anterior, com concessão de liberdade provisória em fatos praticados contra a mesma vítima, mas,
ainda assim, voltou a delinquir
.

A “reincidência” infracional em curtíssimo lapso temporal evidencia, de forma inequívoca, a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas e a inadequação da custódia extramuros para resguardo da ordem pública e da integridade da ofendida.

A jurisprudência desta Corte de Justiça e dos tribunais superiores tem reconhecido reiteradamente que a reiteração delitiva constitui fundamento legítimo para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

(TJMT)

"A reincidência delitiva, caracterizada pela prática de novo crime durante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a demonstração concreta de que o acusado, em liberdade, representa perigo à sociedade."
(HC n.º 1001560-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 4.ª Câmara Criminal, julgado em 15/07/2020).

(STJ)
“III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela conduta em tese praticada, consistente em ameaças de morte contra sua ex-companheira,
somado ao fato de ter descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas, com reiteração de ameaças, a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, também, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes).”
(HC: 00000000000001012377, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025)

Quanto à tese defensiva de que a vítima teria manifestado, por declaração escrita, desinteresse no prosseguimento da persecução penal
, renunciando à representação, tal argumento não se sustenta diante da atual sistemática jurídica.

Com efeito, tratando-se de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei n.14.994/2024 alterou a natureza da ação penal no crime de ameaça, tornando-a pública incondicionada.

Quanto o pleito da defesa, de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis a concessão da ordem, tais como idade avançada e a existência de doenças crônicas, cumpre ressaltar que tais circunstâncias, conquanto relevantes, não possuem o condão de,
isoladamente
,
justificar a revogação da custódia cautelar
, sobretudo quando se encontram presentes fundamentos concretos que amparam a segregação preventiva.

Ademais, do exame das provas pré-constituídas nos autos, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus, porquanto inexiste demonstração de risco imediato à saúde ou à vida do paciente, tampouco de impossibilidade de que receba o tratamento médico adequado às suas necessidades no próprio estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Pelas razões expendidas, compreendo ser
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
na espécie, dado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente aplicados evidenciando o abalo a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025